Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção da pré-executividade apresentada pelo agravado/executado e determinou a sua exclusão do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a discussão a respeito da legitimidade passiva do executado por meio da exceção da pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 108), “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”. Em razão da presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, incumbe ao executado, sócio-administrador à época do fato gerador, comprovar que não atuou com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, via embargos à execução, pois o aludido incidente não comporta dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.